Tribunal: TJES
Processo: 5014449-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Abatimento proporcional do preço; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014449-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
i
uris tantum

de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

II. Na hipótese, apesar de a parte agravante afirmar ser hipossuficiente, não colacionou aos autos documentação apta a corroborar esta conclusão. Ao contrário, consta extrato de conta corrente que aponta movimentação mensal da ordem de quase R$20.000,00 e declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022 mencionando rendimento anual tributável superior a R$190.000,00, além de acréscimo patrimonial relativamente ao ano precedente.

III. Conferir à gestão individual das finanças preponderância sobre a aferição acerca dos rendimentos percebidos em meio à reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implicaria em privilegiar escolhas subjetivas em detrimento do juízo objetivo de que deve imbuir-se o julgador ao avaliar a declaração de pobreza declinada pelo interessado, a partir do que não restou evidenciado equívoco sobre o
decisum
objurgado.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014449-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

J
UIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, alegou a parte ser merecedora da isenção, pois “o benefício da gratuidade não é concedido somente para aqueles miseráveis economicamente, mas também, àqueles que se encontram em condições de dificuldade financeira”.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos

para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum

de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico extrato de conta corrente que aponta movimentação mensal da ordem de quase R$20.000,00 (id nº 33541439) e declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022 mencionando rendimento anual tributável superior a R$190.000,00, além de acréscimo patrimonial relativamente ao ano precedente (id nº 33541557).

Entendo que conferir à gestão individual das finanças preponderância sobre a aferição acerca dos rendimentos percebidos em meio à reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implicaria em privilegiar escolhas subjetivas em detrimento do juízo objetivo de que deve imbuir-se o julgador ao avaliar a declaração de pobreza declinada pelo interessado, a partir do que não restou evidenciado equívoco sobre o
decisum
objurgado.

Ante o exposto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.